Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição apresentada por SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA, na qual requer a concessão de liminar em apelação interposta contra r. sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão contratual e determinar a reintegração da posse do imóvel localizado na SGAN L2/Norte, Quadra 609, Módulos A/B – Brasília/DF em favor da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA (SEB); b) como consequência do desfazimento do contrato e restituição das partes ao estado anterior, à SEB deve restituir à FUNDAÇÃO UNIVERSA o montante de R$ 8.084.754,00 (oito milhões, oitenta e quatro mil, e setecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC a partir 08/08/2013; e c) condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSA a restituir à SEB o valor de R$ 1.818.326,84 (um milhão, oitocentos e dezoito mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso. Explica a Requerente que na r. sentença foi deferida tutela de urgência para a determinação de reintegração de posse em seu favor, contudo, interposta apelação pela Fundação Requerida, fora concedido efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual o deferimento da tutela de urgência não produziu efeitos. Aduz estar devidamente caracterizada a rescisão contratual, dado o inadimplemento do contrato por parte da Requerida, fazendo jus a imediata reintegração de posse. Ressalta o perigo da demora em efetivar-se o cumprimento da sentença, aduzindo que: a) a Funiversa vem negligenciando a manutenção do imóvel, degradando-o enquanto detém a posse; b) a Funiversa foi extinta em outubro de 2020 e não realiza mais atividades no local, não havendo que se falar em prejuízos para a Requerida; c) necessita explorar economicamente a área em litígio, pois teve que arcar com todas as despesas contraídas pela Requerida, para não perder o imóvel; e que d) há a possibilidade de esvaziamento de futura condenação nestes autos, pois a Requerida não cumpre suas obrigações e há indícios de fraude e dilapidação do patrimônio. Aponta, ainda, preencher os requisitos para a tutela de evidência, diante do abuso do direito de defesa e o manifesto intuito protelatório por parte da Fundação Universa. Requer, assim, a concessão de liminar recursal para determinar a reintegração da Autora na posse do imóvel, e, subsidiariamente, a reintegração parcial, referente à área do imóvel que não seja objeto de sublocação, bem como seja operada a cessão da posição contratual em favor da SEB na condição de Locatária direta aos eventuais sublocadores do edifício. Pleiteia, ainda, “seja acolhido o pedido de inspeção judicial, nos termos do art. 481 do Código de Processo Civil para se atestar o estado de conservação do imóvel objeto desta lide, haja vista o evidente interesse na informação e a impossibilidade da Requerente ter acesso a este espaço, em virtude dos obstáculos impostos pela Fundação Requerida. Subsidiariamente, não sendo acolhido o pedido de avaliação, mediante oficial de justiça, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil, para constatar o estado de conservação do imóvel construído pela Fundação Universa”. Os autos da apelação cível foram inicialmente distribuídos a Exma. Des. Gislene Pinheiro, em razão de o Exmo. Des. Relator Romeu Gonzaga não compor mais a Turma Cível, julgador então prevento. Contudo, declinou da competência, em razão da conexão com outras apelações cíveis distribuídas anteriormente ao Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques. Dado o afastamento temporário de Sua Excelência, os autos vieram a mim conclusos na qualidade de Relator Eventual, para apreciação do pedido de liminar. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, II, do CPC, o Relator deferirá o pedido de tutela provisória nos recursos, sempre que estiverem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia presente no caso refere-se a pedido de reintegração de posse, em decorrência de rescisão contratual por inadimplemento. O MM. Juiz julgou procedentes os pedidos e concedeu tutela de urgência na sentença para que a Autora, ora Requerente, fosse de imediato reintegrada na posse do imóvel. Nos autos da PET0702378-18.2020.8.07.0000, a ora Requerida apresentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação a ser interposto nos presentes autos, o que, após o devido contraditório da ora Requerente, foi concedido pelo exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva, sob os seguintes fundamentos: Disciplina o art. 1.012, CPC, que o recurso de apelação terá, como regra, efeito suspensivo, ressalvando a produção de efeitos imediatos à sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e decreta a interdição. Na hipótese, o juízo a quo concedeu, na sentença, o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor da SEB. Em razão dessa decisão, considerando a iminência da reintegração deferida ao Requerido, a Requerente pede a concessão de efeito suspensivo até o deslinde do apelo interposto. [...] É de se ressaltar que as questões trazidas por ambas as partes dizem respeito ao conteúdo do apelo interposto, o qual não está sendo objeto de apreciação nesta oportunidade. O que se delibera neste momento processual é a concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso interposto. Estabelecidos, portanto, os limites desta decisão, passo à análise da questão de fundo. Sobre o tema, ressalva o ordenamento processual (art. 1.012, § 4o, do CPC/2015) que o relator poderá suspender a eficácia das sentenças amparadas no § 1o do art. 1.012, da Lei Processual, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, considerando a determinação na sentença de desocupação do imóvel sub judice, sob pena de imissão compulsória da SEB na posse do imóvel, e a interposição da apelação discutindo a questão da posse, entendo vertente a prejudicialidade da matéria a ser discutida no recurso, pelo que tenho por bem deferir o almejado efeito suspensivo. Isso porque, uma vez efetivada a reintegração de posse determinada pelo juízo a quo esvaziar-se-á parte substancial do apelo interposto, de tal sorte que o provimento revisional encontrar-se-á prejudicado. A concessão de efeito suspensivo, nessa hipótese, revela-se instrumento de salvaguarda de direitos do Requerente, cujo pleito revisional merece a devida apreciação antes de qualquer medida efetivadora do decisum singular. Assim, concedo efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos do art. 1.012, § 4o, CPC. Nota-se que na ocasião restaram devidamente apreciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto pela ora Requerida, destacando-se o nobre Relator o perigo de dano reverso uma vez efetivada a reintegração de posse em favor da ora Requerente, dado o esvaziamento do próprio objeto da controvérsia. Contra a referida decisão, a ora Requerente interpôs agravo interno, vindo esta eg. Turma a negar provimento ao recurso em acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O § 4o do art. 1.102 do CPC que "nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". 2. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1272453, 07023781820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ora Requerente ainda opôs embargos de declaração contra o v. acórdão, ao qual se negou provimento. Inconformada, a ora Requerente interpôs Recurso Especial, o qual se encontra pendente de apreciação. Agora, por meio de petição apresentada nos autos da ação principal, a parte pretende rediscutir os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Ocorre que, como se pode ver, tal assunto já foi amplamente debatido por parte desta eg. Turma, que decidiu, à unanimidade, pela necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao apelo interposto pela parte contrária. Portanto, restando devidamente apreciada a irresignação da Requerente naqueles autos, descabe rediscutir a matéria por meio da presente petição. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. I. Após, façam-se os autos conclusos ao Relator originário, Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator eventual